Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749377-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; SANTOS COMERCIO DE PAPEIS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora OLIVEIRA &amp; SANTOS COMERCIO DE PAPEIS LTDA (Id. 254899165 dos autos no 0754959-31.2025.8.07.0001) que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a autora relata que manifestou interesse de cancelar o plano de saúde em 08/10/2025, contudo, a seguradora ré recusou o cancelamento imediato, impondo cláusula de aviso prévio de sessenta dias, o que implica na manutenção do contrato até a data de 09/12/2025, com a cobranças das respectivas mensalidades. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS assegura ao contratante o direito de rescindir o contrato de plano de saúde a qualquer tempo e sem exigência de aviso prévio, inclusive nos contratos coletivos empresariais; e o risco de dano, decorrente da possibilidade de negativação do nome da autora agravante, o que representa grave ameaça à sua regularidade financeira e operacional. Ressalta a inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, desde 08/10/2025, e para determinar que a seguradora ré se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao período posterior à data de cancelamento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo recolhido no Id. 78222038. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a questão referente à rescisão do contrato de seguro saúde firmado entre as partes não foi objeto da decisão recorrida, tratando-se de inovação recursal. A análise em grau de recurso acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Registra-se que o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial dos autos de origem e objeto da decisão ora agravada se restringe à suspensão de cobrança de mensalidades. Veja-se: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca “A concessão da tutela antecipada para que a ré se abstenha de cobrar a mensalidade desde a data de 08/10/2025, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais)” (Id. 254899165 dos autos de origem). Com efeito, este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se o presente recurso deve ser conhecido; e ii) definir se a análise do contrato de cessão de direitos encontra-se preclusa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 4. O exame inédito de fatos e argumentos nesta instância recursal é vedado enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 5. A falta de análise prévia do contrato de cessão de direitos afasta a alegada preclusão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância; 2. O exame de matérias pendentes de análise pelo Juízo de Primeiro Grau é vedado, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição; 3. A falta de análise do contrato de cessão de direitos afasta a tese de preclusão.” Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1994811, 0751833-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” (g.n.) Nesses termos, NÃO CONHEÇO do pedido de rescisão do contrato por se tratar de inovação recursal. Por sua vez, CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência requerida. Registra-se que a Resolução ANS n. 195/2009, cujo texto disciplinava o aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato, não está mais em vigor. A revogação daquela norma está em consonância com o decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Civil Pública n. 013626-83.2013.4.02.51.01, que entendeu pela abusividade do artigo 17, parágrafo único, da referida Resolução. “Resolução Normativa no 455/2020 da ANS: Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009.” Desse modo, evidencia-se a plausibilidade do direito, pois, a priori, não se revela cabível a cobrança de mensalidades relativas aos períodos subsequentes ao pedido de cancelamento formulado pela autora agravante. O perigo de dano também se encontra presente, em razão da possibilidade de negativação do nome da autora agravante, o que pode afetar sua regularidade financeira e operacional. Ressalta-se a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, caso conclua-se pela improcedência dos pedidos iniciais. Confira-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. 5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelado, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, o qual exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Naquela oportunidade, aquele colegiado concluiu haver abusividade do referido dispositivo, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Em razão da anulação do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, o pedido de resilição contratual por iniciativa do consumidor possui efeitos imediatos, razão pela qual, a cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio revela-se incabível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707535, 07234318120228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifica-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à seguradora agravada que se abstenha de promover a cobrança das mensalidades posteriores à data do pedido de cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Dispensada a intimação da ré agravada para contrarrazões, uma vez não efetivada a triangulação processual na origem. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora